Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720097-47.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB EMBARGADO: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA D E S P A C H O ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 16306565. Neste contexto, dê-se vista a Embargada nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator